Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA INÉRCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto Lei 911/1969, “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”.
2. A indicação do local onde se encontra o veículo a ser apreendido configura requisito indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão.
3. Tendo em vista que, embora regularmente intimada, a parte autora não logrou indicar a localização do bem objeto da demanda e nem postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual e de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A extinção do feito por ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC/2015) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nem de requerimento da parte adversa.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.